Tribunal: TJES
Processo: 5014067-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014067-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ZILDA DA GLORIA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014067-33.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
RECORRIDO:
ZILDA DA GLÓRIA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I – DECLARAR A NULIDADE E CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 642343536 do benefício da autora; II – CONDENAR o réu a restituir à autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 642343536 e que ainda ocorrem, de forma simples, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;
”.
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, A QUAL ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, RESSALTANDO, EM SÍNTESE, NÃO TER RELAÇÃO ALGUMA COM A EMPRESA MONTE REAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS SEGURADORA MULTI-BANCOS, NÃO CONSTANDO ESTA NO SEU ROL DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. AFIRMA, NO PARTICULAR, QUE NÃO HÁ VÍCIO ALGUM NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, POIS A PARTE AUTORA ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO NEGÓCIO, POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA, INCLUSIVE POR SELFIE, E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, TENDO RECEBIDO OS VALORES CONTRATADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. POR ISSO, ENTENDE QUE NÃO HÁ ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE HAJA A COMPENSAÇÃO DE VALORES.
(3)
. DA QUESTÃO PRELIMINAR CONSUBSTANCIADA NA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.).
A MENCIONADA CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DEVE SER ANALISADA SOB O OLHAR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ISTO É, A PARTIR DAS AFIRMAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, DISPENSANDO-SE QUALQUER ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. NESSE SENTIDO, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (POR TODOS, AGINT NO ARESP 1277737/SP, REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JUL. EM 07/02/2019, DJE 14/02/2019). ENTENDE-SE, COM EFEITO, QUE EXISTE A LEGITIMIDADE PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUANDO HOUVER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A LIDE, OU SEJA, QUANDO, EM RAZÃO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, SE PUDER CONCLUIR QUE AS PARTES TÊM RELAÇÃO COM O DIREITO MATERIAL OBJETO DO PROCESSO. DIANTE DISSO, CONCLUI-SE QUE A RÉ POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA NECESSÁRIA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
REJEITA-SE, NESTES TERMOS, A PRELIMINAR ARGUIDA
.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NA ÍNTEGRA, LOGO, CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POR FIM, IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS A PARTE AUTORA REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE VALOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)